Tribunal: TJDFT
Processo: 0706584-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SEGURO. VEÍCULO OBJETO DE FURTO OU ROUBO. REGULARIZAÇÃO PERANTE OS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO. OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE QUE A OBRIGAÇÃO É IMPOSSÍVEL. NÃO ACOLHIMENTO. ASTREINTES. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. COVID-19.
1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à agravante (seguradora) que regularize a propriedade do automóvel objeto da ação junto aos órgãos de trânsito, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00, limitada a R$ 100.000,00
2. Não prospera a alegação da seguradora de que a obrigação é impossível de ser cumprida em razão do desaparecimento do veículo segurado, objeto de furto ou roubo, pois a seguradora dispõe de todos os documentos necessários para promover a baixa ou regularização perante o órgão de trânsito. Além disso, não demonstrou nestes autos que o órgão de trânsito tenha lhe feito exigências impossíveis de cumprir.
3. A mera alegação de que o veículo foi objeto de furto, e por isso não pode ser vistoriado, não configura impossibilidade de cumprir a obrigação imposta, uma vez que o acolhimento desse raciocínio ensejaria que o segurado ficaria indefinidamente sujeito aos débitos decorrentes do veículo, além de desvirtuar a própria característica do contrato de seguro.
4. Também descabe impor à agravante a obrigação de comunicar ao Detran e Secretaria da Receita sobre o roubo, à míngua de cláusula contratual nesse sentido, no contrato de seguro.
5. Considerando que o sinistro ocorreu há mais de 5 anos, e até o momento a seguradora está inadimplente com a obrigação de dar baixa no veículo, sujeitando a agravada aos prejuízos decorrentes de tal conduta, como a inscrição de seu nome na dívida ativa, revela-se adequado o valor da multa diária arbitrado na origem.
4. O período ora vivenciado, de pandemia em decorrência da COVID-19, dificulta o acesso aos órgãos públicos, circunstância que justifica a dilação do prazo para cumprimento da obrigação.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.